Tribunal: TJES
Processo: 5009170-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009170-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JULIARTT PONTES TIBURCIO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ATUALIZAÇÃO QUANTO ÀS INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO. FORMAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO VII, E ART. 3º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 113/2010.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 113/2010, que estabelece, em seu artigo 1º, inciso VII, que as certidões de trânsito em julgado devem compor o processo de execução penal. Por sua vez, o artigo 3º, do referido diploma normativo, disciplina que
“O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º”
. Desse modo, conquanto caiba ao juízo do conhecimento expedir a guia de recolhimento para a execução da pena com a respectiva certidão de trânsito em julgado, na forma do que prevê o art. 106, III, da Lei de Execuções Penais, é o juízo de execução o responsável pela formação do processo de execução, bem como por zelar por sua regularidade. este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, tem sido uníssono no sentido de competir ao juízo da execução zelar pela correta formação do processo de execução, inclusive para diligenciar junto ao juízo do conhecimento para corrigir eventual irregularidade da guia de recolhimento, tal qual a atualização quanto ao trânsito em julgado da condenação.
2
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão acostada no movimento
42
.1 da Execução Penal nº
2000654-77.2022.8.08.0035
, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o
requerimento de atualização quanto às informações de trânsito em julgado da
s
condenaç
ões
do reeducando.

Em razões recursais acostadas no mov.
46
.
2
, o
Ministério Público

de 1º grau

requer a reforma da decisão agravada,
sustenta
ndo

que:
i)
de acordo com os artigos 1º, inciso VII, e 3º, da Resolução CNJ nº 113/2010, cabe ao juízo de execução atualizar os dados do processo de execução, o qual deve ser composto, inclusive, pelas certidões de trânsito em julgado da condenação;
ii)
cabe ao juízo da execução diligenciar para que sejam juntadas as certidões necessárias
para a

atualização das informações dos autos;
iii)

o
Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ
disciplina que
“compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme inciso III”;
iv)
e, por fim, que
“a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da reincidência e de eventuais pedidos de indulto e comutação”
.

Após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, cabe destacar que, com o escopo de regulamentar os procedimentos relativos à execução de pena privativa de liberdade, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 113/2010, que estabelece, em seu artigo 1º, inciso VII, que as certidões de trânsito em julgado devem compor o processo de execução penal. Vejamos:

Art. 1º. A sentença penal condenatória será executada nos termos da
Lei 7.210, de 11 de julho de 1984
, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações(...)

VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;

Por sua vez, o
artigo 3º,
do referido diploma normativo ,
disciplina

que
“O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º”
.

Assim, ao juízo da execução penal
cabe
a formação do processo de execução penal,
o qual também é composto pelas certidões de trânsito em julgado das condenações do reeducando.

Vale dizer que, conforme consta no
Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, verificada a irregularidade pela serventia da execução penal, a guia de recolhimento deve ser restituída ao juízo do conhecimento para a sua regularização.

Dessa forma,
conquanto
caiba ao juízo do conhecimento expedir a guia de recolhimento para a execução da pena com a respectiva certidão de trânsito em julgado, na forma do que prevê o art. 106, III, da Lei de Execuções Penais,
é o juízo de execução o responsável pela formação do processo de execução, bem como por zelar por sua regularidade.

Nesse particular, é indispensável assentar que a certificação quanto ao trânsito em julgado das condenações do reeducando é relevante para a análise e concessão de benefícios executórios, não podendo o juízo da execução se
eximir da sua competência de
velar pela adequada formação
do processo de execução, sob a
escusa
de que o Ministério Público também tem poder requisitório.

Cumpre consignar que este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, tem sido uníssono no sentido de competir ao juízo da execução zelar pela correta formação do processo de execução, inclusive para diligenciar junto ao juízo do conhecimento para corrigir eventual irregularidade da guia de recolhimento, tal qual a atualização quanto ao trânsito em julgado da condenação. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ZELAR PELO PROCESSO EXECUTIVO. DEVER DE DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA A CORRETA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1º, VII, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução, além disso, o art. 3º da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução com os documentos referidos no art. 1º, dentre eles as certidões de trânsito e julgado para acusação e defesa. 2. Certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) contendo as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo, decerto, as certidões de trânsito em julgado. 3. Embora se reconheça que não seja atribuição do Juízo da Execução determinar a certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas, cabendo a ele a responsabilidade pela correta formação do processo executivo, deverá diligenciar junto ao Juízo do conhecimento a fim de obter as informações necessárias para adequada instrução do feito executivo. 4. A informação acerca do trânsito em julgado para acusação é de vital importância para a concessão de benefícios prisionais, tais como progressão de regime, aplicação de regime menos severo, concessão de indulto, entre outros, os quais, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, podem ser aplicados aos presos provisórios. 5. Recurso conhecido e provido.
(Agravo em Execução nº
5009084-38.2023.8.08.0000, Relatora: Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 21/09/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. 1.
A não expedição da guia de recolhimento retarda injustificadamente o início da execução penal, impedindo que o reeducando pleiteie os benefícios no âmbito executório.
2.

De acordo com o entendimento do CNJ, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme preceitua o inciso III do referido dispositivo.

3.
Recurso conhecido e provido. (Agravo em Execução nº

5007981-93.2023.8.08.0000,
Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 31/08/2023).

Ante o exposto e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar
ao juízo da execução que diligencie junto ao juízo do conhecimento, com o escopo de atualizar as informações acerca do trânsito em julgado da condenação do reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)